Tribunal: TJBA
Processo: 8067411-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067411-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: G. M. D. A. e outros

Advogado(s)
:
SHEILA GUIA DA SILVA, MATHEUS SILVA DOS ANJOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ABUSIVIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença da 14ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por G.M.A., menor representado por sua genitora, julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições contratuais, a realização do tratamento médico multidisciplinar requerido, o reembolso de despesas médicas e o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão realizada pela operadora AMIL em desfavor de beneficiário hipervulnerável; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em virtude da interrupção do tratamento multidisciplinar do menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, em caso afirmativo, o montante adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a operadora fornecedora de serviços médicos e o beneficiário destinatário final desses serviços (CDC, arts. 2º e 3º).

O direito à saúde, assegurado constitucionalmente (CF/1988, arts. 6º e 196), deve ser protegido, cabendo aos prestadores privados garantir a continuidade do tratamento necessário à preservação da vida e da dignidade humana.

A rescisão unilateral do contrato de plano coletivo, sem assegurar ao beneficiário em tratamento a continuidade da assistência, é abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, art. 421; CDC, art. 51, IV).

O STJ, no Tema 1082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após exercer o direito de rescisão, deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos até a alta médica, mediante pagamento da contraprestação devida pelo beneficiário.

A tese recursal de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a operadora responde solidariamente com a administradora do plano coletivo pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

A suspensão injustificada da cobertura configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, especialmente diante da situação de vulnerabilidade do menor portador de TEA.

O valor fixado a título de indenização por danos morais na sentença (R$ 10.000,00) é reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar mais adequado ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo quando não assegurada ao beneficiário hipervulnerável a continuidade do tratamento médico imprescindível.

A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora por danos decorrentes da suspensão indevida da assistência, nos termos do CDC.

A negativa de cobertura ou interrupção injustificada de tratamento médico configura dano moral in re ipsa, sendo dispensável a comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 436; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082; STJ, REsp nº 1.846.123, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8075228-26.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.09.2021; TJ-RN, AI nº 0802032-10.2023.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, j. 22.06.2023; TJ-RJ, AI nº 0092612-49.2023.8.19.0000, Rel. Des. Benedicto Abicair, j. 10.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8067411-66.2024.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e, como Apelad
o
,
G.M.A.
,

representado por sua genitora
ELIZETE OLGA DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA